Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705883-26.2021.8.07.0018 RECORRENTE: WALTER PAULO SCHIMICOSCKI RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DANO MATERIAL. AVES APREENDIDAS. ALTO VALOR. EXCELÊNCIA GENÉTICA. PREMIAÇÃO. FATOS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL. AUSENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 496, §1o, do Código de Processo Civil, a remessa necessária só se mostra presente se não houver interposição voluntária de recurso pela Fazenda Pública em relação a todos os temas em que restara sucumbente. Assim, a interposição de recurso voluntário da Fazenda Pública abrangendo todos os temas em que restara sucumbente constitui um requisito negativo de sua admissibilidade, o que obsta seu conhecimento. Remessa necessária não conhecida. 2. Observados os limites objetivos estabelecidos pelas partes após o devido processo legal, não há que se falar em julgamento extra petita. 3. Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição de 1988, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 4. Cabe ao autor comprovar o dano material alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. A mera alegação, portanto, sem a efetiva comprovação, não pode ser recebida como evidência suficiente para lastrear o pedido de indenização autoral, já que, a despeito de ter apontado a excelência genética das aves e existência de premiação, tais fatos não foram efetivamente comprovados. 5. A constatação de que o fato vivenciado se caracteriza como mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que convivem em sociedade estão sujeitos, afasta a pretensão à compensação por danos morais. 6. Remessa necessária não conhecida. Apelação do Distrito Federal conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 371, 373, inciso I, todos do CPC, 927 e 944, ambos do Código Civil, asseverando que o acórdão “deixou de considerar as provas contidas nos autos, mais especificamente aquelas trazidas pelo autor/recorrente, (...)no que se refere à informação da genética de ponta dos animais que os compatibiliza com os preços de mercado oferecido (ID 33426236) e que, em tese, serve para apurar o quantum do dano material infringido ao recorrente” (id 39555968, pág. 10). Defende, assim, o acerto da sentença apelada em relação à indenização por danos materiais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso o apontado malferimento aos artigos 7o, 371, 373, inciso I, todos do CPC, 927 e 944, ambos do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, a apreciação da tese recursal, a respeito da comprovação do dano material passível de indenização demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012